Tribunal: TJPA
Processo: 0815603-56.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10270 - Amamentação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815603-56.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: HELOISA CAROLINE DA SILVA VALE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0815603-56.2024.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

AGRAVADO: HELOISA CAROLINE DA SILVA VALE

ADVOGADO: HIEGO CRYSTEN DA SILVA GOMES-OAB/PA 34.148

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA INDEVIDA. DIREITO À INTEGRALIDADE SALARIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata

se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve a sentença concessiva de segurança, determinando o restabelecimento da Gratificação de Risco à servidora durante o período de licença

maternidade, reconhecendo o direito à manutenção integral da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a Administração pode suprimir, durante a licença-maternidade, gratificação que vinha sendo paga com habitualidade, sob o argumento de que possui natureza
propter laborem
, bem como se norma municipal pode restringir o alcance da garantia constitucional de integralidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A licença-maternidade deve ser concedida sem prejuízo da remuneração (CF, art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º), abrangendo parcelas habituais, ainda que de natureza transitória; constitucionalidade prevalece sobre norma municipal restritiva.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A servidora pública em licença-maternidade faz jus à integralidade de sua remuneração, abrangendo gratificações percebidas com habitualidade, sendo inconstitucional a supressão de verba remuneratória durante o período, prevalecendo a proteção constitucional da maternidade.”

__________

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, arts. 7º, XVIII e 39, § 3º;
Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 88, 72, inciso XII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA - Apelação Cível- 0011273-20.2017.8.14.0032 Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/06/2025; TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – 0811720-32.2021.8.14.0000 – Rel.(a) Des.(a) LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra a decisão monocrática (Id. 30568088) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública de Parauapebas
,
nos autos do Mandado de Segurança que concedeu a segurança pleiteada contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Parauapebas, determinando o restabelecimento do pagamento da gratificação de risco à parte autora durante o período de licença maternidade (Id 29263433).

Nas razões recursais (Id. 31199744) o agravante sustentou que a gratificação de risco possui natureza
pro labore
, sendo devida exclusivamente aos servidores em efetivo exercício de atividades externas de fiscalização, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 5.068/2022, não integrando a remuneração para qualquer fim; ausência de previsão legal para o pagamento durante a licença maternidade.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 31943115).

Parecer do Ministério Público reiterando a manifestação anterior pelo improvimento do recurso (Id nº 33498571).

É
o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

É assegurado à servidora gestante o direito à percepção integral de seus vencimentos durante o período de licença-maternidade, conforme dispõe o artigo 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal. Tal proteção, por se tratar de direito fundamental, deve ser interpretada de forma a impedir qualquer redução remuneratória, garantindo à servidora a manutenção de seu padrão salarial durante o afastamento gestacional.

No âmbito estadual, a licença-maternidade deve ser concedida sem qualquer prejuízo à remuneração da servidora, conforme estabelece o artigo 88 da Lei Estadual nº 5.810/94. Cumpre destacar, que o período de afastamento decorrente da licença-maternidade é expressamente considerado como de efetivo exercício, nos termos do artigo 72, inciso XII, da mesma lei, o que reforça a necessidade de preservação das vantagens remuneratórias habitualmente percebidas pela servidora durante todo o afastamento.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORA DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão de gratificações de natureza remuneratória de servidora pública durante o gozo de licença-maternidade, bem como se a supressão pode ocorrer sem processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 7º, XVIII, garante à gestante licença sem prejuízo do salário, o que inclui todas as parcelas remuneratórias habituais.

As gratificações suprimidas não possuem natureza propter laborem faciendo, sendo pagas em razão do cargo e não da atividade eventual.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que a retirada de gratificações durante a licença-maternidade viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero.

O ato administrativo que suprimiu as vantagens, além de inconstitucional, foi praticado sem observância do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

Aplicação da tese firmada pelo STF no RE nº 594.296/MG (Tema 445 da repercussão geral), que exige processo administrativo prévio para atos que impliquem redução de vantagens ou benefícios já concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJPA. Apelação Cível- 0011273-20.2017.8.14.0032 Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/06/2025).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA "GRATIFICAÇÃO SOME". DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RETROATIVIDADE À DATA DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

1. A supressão da "GRATIFICAÇÃO SOME" dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, bem como o disposto no art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94, que garante a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

2.
É pertinente frisar que o período de afastamento em razão da licença maternidade é considerado como efetivo exercício por força do art. 72, inciso XII da Lei estadual nº 5.810/94.

3. Não se deve confundir a necessidade de preservação da remuneração da servidora gestante durante o período da licença maternidade, garantia constitucional, e, portanto, inafastável, com a finalidade da gratificação especificamente percebida, coisas absolutamente distintas.

4. Por fim, mostra-se equivocado invocar as restrições para concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública considerando que no presente caso se trata de restabelecimento de vantagem outrora percebida.

5. Segurança parcialmente concedida.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811720-32.2021.8.14.0000 – Rel.(a) Des.(a) LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/02/2022).

Embora a Lei Municipal nº 5.068/2022 disponha que a Gratificação de Risco não integra a remuneração para quaisquer fins, tal previsão não pode se sobrepor à garantia constitucional de integralidade salarial durante a licença maternidade, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e da legalidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026